Tribunal: TJDFT
Processo: 0746773-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VENDA DE VEÍCULO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. TRANSFERÊNCIA DE EMPLACAMENTO FEITA EM UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA. ENTREGA DE CHAVES. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURAS. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a pagar a quantia de R$ 3.000,00 à parte requerente, a título de reparação por danos morais, bem como a entregar a “chave tipo estrela”, com fixação da pena de multa diária de R$ 200,00 em caso de descumprimento. Em face do reconhecimento de litigância de má-fé, a parte requerida foi condenada ao pagamento de multa de 9% do valor atualizado da causa, bem ainda, das custas processuais e dos honorários advocatícios.
2. Em suas razões recursais (ID 58053445), a recorrente arguiu a preliminar de incompetência do juizado especial ao argumento de que a controvérsia instaurada nos autos acerca da autenticidade de assinaturas da recorrida nos documentos acostados aos autos demanda a produção de prova pericial. Ainda em preliminar, sustenta a nulidade da sentença por ter lhe imposto condenação não postulada na inicial, qual seja, a entrega da chave na residência da recorrida, incorrendo em julgamento ultra petita. No mérito, aduz que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de provar a alegação de que as assinaturas apostas nos documentos contêm falsificação grosseira, além de não ter comprovado a existência de prejuízos aptos a ensejarem a indenização por dano moral, razão pela qual requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sustenta a desproporcionalidade das astreintes fixadas, haja vista o valor ínfimo da chave a ser entregue à recorrida, postulando por seu afastamento ou redução para um valor compatível com a obrigação de fazer. Por fim, alega a inexistência de litigância de má-fé, informando que não alterou a verdade dos fatos nem atuou de modo doloso ou com a intenção de causar prejuízo de ordem processual à parte autora, limitando-se a exercer seu direito de defesa, trazendo argumentos calcados em documentos que, até prova em contrário, são merecedores de ser tidos como presumivelmente idôneos, razão pela qual requer a exclusão da multa ou sua redução para o mínimo legal estabelecido. Por fim, requer que o valor da condenação, acaso mantida, seja a base de cálculo para fixação dos honorários advocatícios e não o valor da causa como constou da sentença de origem.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 58053445, 58053446). Contrarrazões apresentadas (ID 58053448).
4. Não deve prosperar a alegação de preliminar de incompetência do Juizado Especial ao argumento da necessidade de perícia grafotécnica. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele conduzir o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e valorá-las segundo a persuasão racional, apreciando fundamentadamente a fé que deve merecer o documento (artigo 5o da Lei n. 9.099/95 e artigo 426 do CPC).
5. No caso dos autos, a magistrada a quo entendeu suficientes os documentos apresentados para o julgamento da demanda, reconhecendo a existência de falsificação grosseira da assinatura da requerente, o que a levou a dispensar a prova pericial ante a simples comparação com a caligrafia da parte autora e da assinatura lançada no documento juntado pela requerida. De fato, é nítida a diferença existente entre as assinaturas firmadas pela parte autora em sua carteira de habilitação (ID 58053244), procuração (ID 58053243), termo de responsabilidade (ID 58053250), registro de ocorrência administrativa junto ao PROCON (ID 58053247), e a assinatura constante na declaração juntada pela parte requerida na contestação (ID 58053418). Assim, desnecessária a realização de perícia, porquanto evidenciada a falsificação grosseira da assinatura da recorrida, permitindo a formação do juízo de convencimento. Neste sentido, os precedentes: (Acórdão 1750215, 07025121920238070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no PJe: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1417994, 07229475520218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1417838, 07157317020218070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Rejeitada a preliminar de incompetência do Juizado Especial.
6. De igual forma, não merece prosperar a alegação de nulidade da sentença ao argumento de ter sido ultra petita. O artigo 492 do CPC, ao consagrar o princípio da congruência ou adstrição, pronuncia que é defeso ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
7. No pedido inaugural, requereu a parte autora a condenação da requerida a entregar-lhe a chave interna do porta-malas (chave tipo estrela) do veículo adquirido. A sentença proferida julgou procedente o pedido, condenando a requerida a restituir o indigitado objeto à parte autora, fazendo constar a orientação, para a ocasião do cumprimento de obrigação de fazer, que “a entrega deverá ocorrer no endereço da autora, mediante prévio ajuste de horário, mediante assinatura de termo de recebimento do objeto” (ID 58053443, pág. 7). Embora não tenha constado do pedido inicial, o mero detalhamento de como deverá ser cumprida a obrigação não configura julgamento ultra petita, notadamente em face dos princípios que regem a Lei n. 9.099/95. Ainda, não é vedado ao juiz realizar a análise ampla e detida da relação jurídica posta em análise, concedendo a tutela jurisdicional adequada e efetiva (AgRg no AREsp n. 420.451/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/12/2013, DJe 19/12/2013; STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1802192-MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 12/12/2022). Rejeitada a preliminar de nulidade de sentença.
8. A controvérsia estabelecida no feito deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
9. Verifica-se dos autos que a parte autora, em fevereiro de 2023, adquiriu junto à requerida, na loja localizada no Aeroporto de Brasília, um veículo Jeep, modelo Compass Longitude, cor preta (ID 58053248, pág. 8-9). Alega a parte autora que, somente após mais de quinze dias, recebeu o veículo emplacado, sem a nota fiscal correspondente, sendo surpreendida, ao consultar os dados do automóvel, que o emplacamento foi realizado em Valparaíso de Goiás-GO (ID 58053249), cidade que alega nunca ter residido.
10. De fato, percebe-se pelos documentos acostados que, por ocasião da negociação para compra do veículo, a parte requerente havia informado seu endereço de Brasília-DF para emissão do CRLV (ID 58053248, pág. 8 e 58053250, 58053252), não havendo motivos para que o emplacamento ocorresse em unidade federativa distinta. Nota-se que somente após a citação da requerida houve a transferência do emplacamento do veículo para a cidade de Brasília-DF em 04/09/2023 (ID 58053424). O registro de ocorrência junto ao PROCON/DF (ID 58053247) e os prints de conversa pelo aplicativo WhatsApp (IDs 58053253 e 58053254) denotam que a autora buscou a solução para o problema, o que ocorreu somente após o ajuizamento da ação, com a citação da requerida, mais de seis meses após a aquisição do veículo.
11. Evidenciada a demora injustificada da parte recorrente em promover a transferência do registro do automóvel, adquirido pela parte recorrida, para o local de residência dela, é inegável que houve falha na prestação do serviço (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), acarretando a responsabilização pelos danos causados à consumidora.
12. Quanto ao pleito de redução do valor da condenação, relembre-se que a indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos e aborrecimentos experimentados pela parte requerente, servindo, ainda, como punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes, evidenciando sua natureza compensatória e pedagógica, sem se converter em enriquecimento ilícito.
13. A recorrida foi obrigada a despender de seu tempo e recursos para solucionar o problema ocasionado pela conduta pouco diligente da recorrida, que ignorou os endereços fornecidos por ocasião da negociação da compra do veículo, registrando-o em outra unidade da federação. Diante da impossibilidade de retificação do registro originário do veículo, experimentou a recorrida sentimentos de angústia e frustração, os quais superaram a esfera do mero aborrecimento da vida civil, configurando ofensa aos direitos da personalidade, dando ensejo ao dano moral a ser indenizado.
14. Considerando as peculiaridades do caso concreto, o montante R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na origem, bem se amolda aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa. Amoldando-se a fixação à orientação emanada da jurisprudência deste e. Tribunal, não merece reparos a sentença, quanto a esse ponto.
15. No que tange ao pedido de exclusão ou redução da multa fixada ao argumento de ser ínfimo o valor da chave que deve ser entregue à recorrida, embora não relacionadas ao valor da obrigação a ser cumprida, destinam-se as astreintes, multa processual imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer, a garantir a efetividade da tutela jurisdicional (artigo 537 do CPC), e somente incidirá em caso de inércia do obrigado em adimplir a obrigação voluntariamente.
16. No caso, a fixação da multa no valor de R$ 200,00 por dia não se mostra desarrazoada nem desproporcional, justamente porque seu objetivo é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sob pena de ineficiência da medida. Ademais, a decisão que arbitra a multa pode ser revista a qualquer tempo, seja para aumentá-la ou diminui-la, ou, ainda, para suprimi-la, sendo que eventual exorbitância do valor delas poderá examinada posteriormente pelo magistrado de ofício ou a requerimento da parte (art. 537, §1o do CPC) porquanto "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Tema Repetitivo no 706 – Segunda Seção do STJ). Precedentes: (Acórdão 1325357, 07446082720208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021) (Acórdão 1415863, 07055151720218070018, Relator: Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1657045, 07015545420228079000, Relator: Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 8/2/2023).
17. Quanto à condenação de litigância de má-fé, fundamentou-se o Juízo de origem no fato de ter insistido a recorrente na tese de ausência de demonstração da falsificação de assinatura, com o propósito de obter decisão favorável, além de imputação de falseamento dos fatos pela parte autora, e dado causa ao ajuizamento da ação.
18. Com efeito, o artigo 77 do CPC impõe o dever de lealdade processual, constituindo obrigação das partes e de seus procuradores expor os fatos em juízo conforme a verdade e não formular pretensão ou apresentar defesa quando ciente que são destituídas de fundamento. Por sua vez, o artigo 80 do CPC considera litigante de má-fé aquele que, dentre outras hipóteses, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos. A litigância de má-fé viola a boa-fé processual e o princípio da cooperação (artigos 5o e 6o CPC), devendo responder por perdas e danos causados à parte contrária quando restar devidamente comprovado o dolo.
19. No caso em análise, restou demonstrado que a recorrente manipulou a verdade dos fatos em clara má-fé processual. Extrai-se da sentença proferida que a requerida insistiu na veracidade da declaração apresentada (ID 58053418) mesmo após a requerente, em réplica, não ter reconhecido a aposição de sua assinatura no documento. Conforme destacado anteriormente, é nítida a diferença das assinaturas da parte autora nos documentos carreados aos autos, não sendo razoável a insistência da parte recorrente em afirmar que a compradora de fato declarou que residia na cidade de Valparaíso de Goiás-GO, quando todas as demais provas foram no sentido contrário de sua alegação, mostrando sua intenção em induzir o juízo a erro, com a alteração da verdade dos fatos.
20. Assim, a hipótese dos autos não revela simples equívoco quanto ao local de residência da recorrida, se era de conhecimento da empresa o verdadeiro endereço fornecido por ocasião da negociação da compra do veículo, conforme se infere dos documentos acostados (procuração ID 58053243 e termo de responsabilidade ID 58053250). Destaca-se, ainda, o fato de que o endereço consignado na nota fiscal do veículo (ID 58053248, pág. 9) era o endereço da filial da empresa na cidade de Valparaíso de Goiás, conforme apontado pela parte autora, demonstrando, à toda evidência, que não podia se tratar do seu endereço, conforme alegado pela defesa.
21. O direito de defesa deve ser exercido com boa fé e lealdade processual e a conduta contrária deve ser combatida a fim de evitar a utilização do processo para prejudicar a parte adversa e até mesmo a própria justiça. Desse modo, restando demonstrada a ocorrência da litigância de má-fé por parte da recorrida, irretocável a sentença quanto à aplicação da sanção prevista no artigo 81 do CPC. Precedentes: (Acórdão 1767732, 07300452320238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1844141, 07077607220238070004, Relator: MARCO ANTONIO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1822602, 07151230420238070007, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Acórdão 1773795, 07015741120238079000, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Reputa-se, ainda, que o percentual arbitrado a título de multa mostra-se adequado e proporcional aos fatos ocorridos e analisados nos autos.
22. No que concerne ao pedido de alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios em razão do reconhecimento da litigância de má-fé, assiste razão à recorrente. A sentença proferida na origem a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, e à obrigação de fazer consistente na entrega da chave estrela do veículo reivindicada pela recorrida que, conforme informado nos autos, tem o valor de R$ 49,92.
23. Desta forma, sendo possível apurar o proveito econômico da obrigação de fazer, deve ser incluída na base cálculo dos honorários advocatícios, os quais devem incidir sobre o valor da condenação, a teor do disposto no artigo 85, §2o, do CPC. Nessa linha de raciocínio: (...) É firme a jurisprudência do c. STJ no sentido de que "a condenação na obrigação de fazer ostenta benefício econômico, que se consubstancia no valor da cobertura indevidamente negada, e, portanto, deve ser incluída na base de cálculo da verba honorária fixada em percentual sobre a condenação.” (...) Na espécie, a demanda ostenta caráter condenatório, pois a operadora de plano de saúde foi condenada ao custeio do procedimento médico e ao pagamento de compensação por danos morais. Dessa forma, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor total da condenação, consoante a regra do art. 85, § 2o, do CPC/2015" (AgInt no REsp n. 1.949.138/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). 7. Recursos conhecidos e providos. (Acórdão 1842199, 07141303820218070004, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
24. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença apenas no que se refere à base de cálculo dos honorários advocatícios, cujo percentual fixado deverá incidir sobre o valor da condenação, mantidos seus demais termos.
25. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.